Tribunal: TJMT
Processo: 1043359-60.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
g

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043359-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUVENAL BATISTA CLARO - CPF: 420.535.951-91 (RECORRENTE), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMADA – DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE – ALÍNEA 35 – MOTIVO NÃO COMPROVADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 388 DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno aviado pelo reclamado contra a decisão monocrática (id. 271044368) que
deu parcial provimento
ao recurso inominado por ele interposto, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais.

2.

Aduz, em sede de Agravo Interno, a
regularidade na devolução do cheque
, conforme circular No 3.532/211 e ausência de dano moral. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, bem como que a incidência dos juros de mora sejam computados a partir do arbitramento.

3.

A parte agravada em contrarrazões suplica a manutenção da decisão recorrida.

4.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

5.

Conforme provas no processo, não há como acolher a tese da reclamada de regularidade na devolução do cheque, pois verifica-se equívoco quanto a ausência de compensação do título, que foi devolvido pelo motivo 35 (trinta e cinco). Portanto, a conduta consubstanciada em proceder à devolução do título em questão mostra-se ilegítima.

6.

No mérito, é incontroverso que houve falha na prestação do serviço pela Reclamada, na medida que não demonstrou rasura, adulteração ou fraude para a devolução do cheque por motivo 35 (trinta e cinco), conforme título anexo ao id. 264402785.

7.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

8.

Conforme jurisprudência consolidada:

RECURSO INOMINADO – DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE – ALÍNEA 35 – MOTIVO NÃO COMPROVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 388 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE MODO DIVORCIADO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez não comprovada a justificativa que deu ensejo à devolução da cártula, tem-se por presente a falha na prestação dos serviços das instituições financeiras envolvidas na operação.

Tratando-se de relação de consumo, bem como inserida na cadeia de prestadora dos serviços tidos por defeituosos, responde a Recorrente de forma objetiva e solidária perante os danos causados aos consumidores, nos termos do 14 do CDC.

A simples devolução de cheques gera dever de indenizar, nos moldes da Súmula 388, STJ.

O dano moral se configura nos autos pela simples verificação da conduta da Instituição Financeira, dispensando-se a comprovação da extensão do dano, o chamado dano moral in re ipsa.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 8.000,00) deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a fim de guardar relação com os critérios acima alinhavados.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1002067-69.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

9.

No que tange ao valor do dano, tenho que dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

No caso em apreço, a decisão monocrática (id. 271044368) não comporta reforma.

11.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

12.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

13.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

14.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025